Tribunal: TJSP
Processo: 1030325-15.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Concurso Público – Soldado PM de 2a Classe – Exclusão na fase de investigação social – Omitir afastamentos escolares na adolescência por transtornos depressivos no quesito de avaliação social – Não caracterizada conduta desabonadora – Candidata aprovada nas etapas de exames de saúde e psicológico – Extrapolação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade –

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Concurso Público – Soldado PM de 2a Classe – Exclusão na fase de investigação social – Omitir afastamentos escolares na adolescência por transtornos depressivos no quesito de avaliação social – Não caracterizada conduta desabonadora – Candidata aprovada nas etapas de exames de saúde e psicológico – Extrapolação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes do TJSP – Sentença de procedência confirmada – Recurso de apelação desprovido.